Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709363-27.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Impetrante: Theo Marks Moreira Rocha Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Theo Marks Moreira Rocha, representado por sua genitora, Stefanye Moreira da Silva, contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, por meio do qual o impetrante pleiteia a concessão da segurança com o intuito de obter a transferência imediata para unidade de terapia intensiva. O requerimento liminar foi apreciado no Plantão Judicial de 2a instância, tendo sido julgado prejudicado o pedido (Id. 69780191). Na ocasião, o Eminente Desembargador plantonista esclareceu que o aludido requerimento foi objeto de deferimento pelo Juízo singular da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0702388-32.2025.8.07.0018. O exame dos aludidos autos demonstra que, de fato, a tutela de urgência formulada pelo impetrante foi concedida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva pediátrica de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento”. Por essa razão sobreleva o exame do requisito da necessidade e/ou utilidade do presente Mandado de Segurança. Diante do exposto, nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se as partes a respeito de eventual ausência de interesse de agir. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator